Tribunal: TJPA
Processo: 0804614-87.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11884 - Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804614-87.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ANTONIO ALVES BORGES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

PROCESSO Nº 0804614-87.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: SANTARÉM (6.ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: PABLO SANTOS DE SOUZA - OAB/PA 13.908

AGRAVADO: ANTÔNIO ALVES BORGES

ADVOGADO: ROGÉRIO CORRÊA BORGES - OAB/PA 13.795

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Resta prejudicado o recurso, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença.

2. Agravo não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,

em
NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 11 a 18 do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), 18 de maio de 2020.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0804614-87.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: SANTARÉM (6.ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: PABLO SANTOS DE SOUZA - OAB/PA 13.908

AGRAVADO: ANTÔNIO ALVES BORGES

ADVOGADO: ROGÉRIO CORRÊA BORGES - OAB/PA 13.795

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO

DE INSTRUMENTO
interposto por
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão monocrática por meio da qual neguei provimento ao Agravo de Instrumento Com Pedido de Efeito Suspensivo, movido em desfavor da decisão proferida pelo MM. Juízo da 6.ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (nº. 0801577-93.2019.8.14.0051), movida por
ANTÔNIO ALVES BORGES
contra o ora agravante e o Município de Santarém.

Por meio da decisão monocrática ora recorrida pelo presente Agravo Interno, neguei provimento ao Agravo de Instrumento.

Inconformado, o recorrente argumenta que insurgiu-se contra parte da decisão
a quo
, que atribuiu responsabilidade criminal ao gestor público, imputação esta já assentada nas jurisprudências do STJ e do STF como inadequada. Aduz, portanto, que os fundamentos do recurso do Estado não estão em confronto com a jurisprudência dominante da corte, mas tem aparo na jurisprudência dominante do STJ, STF do TJE-PA, inclusive da relatoria deste i. relator, razão pela qual, incabível o julgamento monocrático do agravo de instrumento.

Foram apresentadas contrarrazões ao referido recurso conforme certidão Id. 2057164.

Em consulta ao andamento processual de 1.º grau, foi constatado a prolação de sentença.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, 22 de abril de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

VOTO

Em consulta ao Sistema de Acompanhamento Processual 1º Grau – PJE, constato que o magistrado
a quo
proferiu sentença em 20/11/2019, conforme ID 14018899, Proc. n°0801577-93.2019.8.14.0051.

Considerando que o magistrado de piso sentenciou o processo, fica prejudicado o exame deste agravo de interno, mantendo-se a decisão monocrática.

Diante da perda superveniente do objeto do recurso, entendo necessário observar o art. 932, III, do CPC/2015, que assim dispõe:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;(...)”

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015,
não conheço do recurso porque manifestamente prejudicada a sua análise.

É o voto.

Belém, 18 de maio de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/05/2020